Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-79.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800523-79.2023.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada por João Santana Alves da Silva, com intervenção do Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de consulta com cardiologista e os meios logísticos necessários à realização do tratamento, inclusive com possibilidade de atendimento em unidade particular e em outro ente federativo, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto da ação diante da realização da consulta médica requerida; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva parcial do Estado do Pará; (iii) verificar se houve violação ao princípio da separação de poderes e à reserva do possível; (iv) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Município de Breves; e (v) determinar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da ação, pois não exaure a pretensão de fundo da demanda, que visa à garantia de tratamento contínuo e integral à saúde do autor, com a necessária confirmação judicial por sentença de mérito.
4. A prestação do serviço público de saúde é responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação.
5. A intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde, diante da omissão estatal e da urgência da situação, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco afronta à cláusula da reserva do possível.
6. A pretensão de redirecionamento da obrigação ao Município de Breves e de ressarcimento ao Estado do Pará deve ser objeto de ação autônoma, não sendo cabível na presente demanda, cujo objetivo é a efetivação do direito do particular à saúde.
7. A multa diária fixada (R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00) revela-se adequada, razoável e proporcional, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação de astreintes à Fazenda Pública em caso de descumprimento de ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento da tutela provisória não extingue o processo nem configura perda do objeto da ação, sendo necessária sua confirmação por sentença de mérito.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, independentemente da distribuição administrativa de competências no SUS.
3. A atuação do Judiciário para garantir o direito à saúde, diante de omissão estatal, não configura violação à separação de poderes nem à reserva do possível.
4. O redirecionamento da obrigação e o eventual ressarcimento entre entes federativos devem ser discutidos em ação própria.
5. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é válida e proporcional quando visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019; TJAM, Ap. Cív. nº 0606147-80.2015.8.04.0001; TJMS, RI nº 0821497-27.2019.8.12.0110, Rel. Juíza Saskia Elisabeth Schwanz, j. 21.03.2021.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800523-79.2023.8.14.0010.
APELANTE: ESTADO DO PARÁ.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E JOÃO SANTANA ALVES DA SILVA.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por JOÃO SANTANA ALVES DA SILVA, visando o fornecimento de consulta médica especializada em cardiologia, bem como os meios logísticos necessários à sua realização, em virtude de sua condição de hipossuficiência.

Na origem, foi concedida tutela antecipada determinando que:

I) O ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, providenciasse, no prazo de 48 horas, o agendamento da consulta com médico cardiologista em hospital especializado, ainda que localizado em outra unidade federativa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00;
II) O MUNICÍPIO DE BREVES fornecesse, no mesmo prazo, diárias de hospedagem, alimentação e transporte adequado, inclusive para eventual acompanhante, também sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Proferida sentença de mérito, o juízo a quo confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento do tratamento médico especializado necessário, com todas as providências logísticas necessárias à efetivação do atendimento, inclusive em instituição particular, se necessário, até o restabelecimento integral da saúde do autor.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:

1. Preliminar de perda do objeto da demanda, ante a alegação de que a consulta médica requerida foi devidamente agendada e realizada, o que tornaria ausente a pretensão resistida e acarretaria a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Ilegitimidade passiva parcial do Estado do Pará, argumentando que, conforme o regramento constitucional (arts. 23 e 198 da CF) e a Lei Federal n. 8.080/1990, a execução das ações e serviços de saúde incumbe primordialmente aos Municípios, sendo a atuação dos Estados apenas supletiva. Sustenta que, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, a obrigação deve ser direcionada ao ente competente, admitido o redirecionamento em caso de descumprimento.
3. Violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível, ao argumento de que a sentença adentrou no mérito da formulação de políticas públicas e determinou obrigações ao Estado sem considerar os limites orçamentários e a programaticidade do direito à saúde.
4. Subsidiariamente, pugna pela fixação da responsabilidade principal no Município de Breves, com obrigação de ressarcimento ao Estado por eventual adimplemento da obrigação por este, conforme entendimento firmado pelo STF e CNJ.
5. Impugnação ao valor da multa diária (astreinte) fixada na sentença, no valor de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento. Alega flagrante desproporcionalidade e potencial prejuízo ao erário, requerendo a redução do montante e a limitação temporal de sua incidência.

Ao final, o apelante requer:

• O conhecimento e provimento do recurso, com a reforma total da sentença e o reconhecimento da improcedência dos pedidos em face do Estado do Pará;
• Subsidiariamente, a fixação da responsabilidade principal ao Município de Breves, com previsão de ressarcimento;
• A redução do valor da astreinte, com limitação proporcional e razoável de sua aplicação;
• E, ainda, a manifestação expressa sobre todas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou ratificando os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos demandados a garantirem atendimento médico especializado em cardiologia ao paciente João Santana Alves da Silva, inclusive com fornecimento de transporte, alimentação, hospedagem e custeio do tratamento necessário, nos termos consignados na decisão.

Alega o apelante que houve perda do objeto da demanda, por já ter sido realizada a consulta médica requerida, inexistindo, portanto, pretensão resistida ou interesse processual.

Sem razão.

Como bem observado pelo juízo de origem, o deferimento da tutela antecipada não exaure o objeto da ação, pois a prestação jurisdicional buscada transcende o mero agendamento de consulta, consistindo na garantia de tratamento integral ao paciente, conforme sua condição de saúde e necessidade clínica continuada.

Destaco que o atendimento da tutela provisória não obsta a confirmação posterior por sentença de mérito, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição. Trata-se de medida necessária para evitar o perecimento de direito fundamental e assegurar a devida prestação do serviço público de saúde.

É importante ressaltar que o cumprimento da medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.
4. Recurso conhecido e provido. Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, é digno de nota que a decisão antecipatória de tutela, ainda que apresente uma satisfação imediata do pleito do autor, reveste-se de caráter eminentemente provisório. Tal provisoriedade é uma característica inerente às decisões liminares, cuja finalidade primordial é acautelar direitos que possam sofrer dano irreparável ou de difícil reparação antes do julgamento pleno da causa.

Assim, torna-se imprescindível a análise meritória, a qual é essencial para assegurar a justiça e a correção das medidas adotadas em sede liminar, garantindo-se, assim, o devido processo legal e a segurança jurídica das partes envolvidas.

STJ já se manifestou quanto ao assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

Em sendo assim, rejeito, pois, a preliminar.

O cerne da controvérsia reside em verificar se subsiste a responsabilidade do Estado do Pará pela prestação do serviço de saúde pleiteado, bem como a legalidade da multa fixada para eventual descumprimento da ordem judicial.

Consoante entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 (RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux), a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios. Isso significa que qualquer dos entes pode ser compelido, isolada ou conjuntamente, ao fornecimento de tratamento médico ou custeio de insumos necessários, independentemente da repartição administrativa interna no SUS.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – SOLIDARIEDADE RECONHECIDA EM TESE FIRMADA PELO STF – TEMA 793 – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE FEDERADO EVENTUALMENTE CONDENADO – SENTENÇA MANTIDA. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos Eembargos de Declaração, no RE N. 855.178/SE, Tema 793, determinou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, bem como que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente . Por maioria foi consolidada a tese pelo STJ de que: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Dessa forma, não há que se falar em redirecionamento da obrigação. Recurso improvido. (TJ-MS - "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" . Dessa forma, não há que se falar em redirecionamento da obrigação. Recurso improvido. (TJMS. N: 0821497-27 .2019.8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juíza Saskia Elisabeth Schwanz, Data de Julgamento: 21/03/2021, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 23/03/2021)

Assim, ainda que o Sistema Único de Saúde distribua competências administrativas entre União, Estados e Municípios, a solidariedade constitucional impõe o dever comum de assegurar o direito à saúde, direito fundamental de eficácia plena e imediata, consoante o art. 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso concreto, restou comprovada a necessidade do atendimento médico especializado e a hipossuficiência do paciente, bem como a omissão dos entes públicos em assegurá-lo tempestivamente, circunstância que justifica a intervenção judicial.

No que toca à alegação de violação ao princípio da separação de poderes e à reserva do possível, registro que não se trata de invasão da esfera discricionária da Administração, mas sim de atuação do Poder Judiciário para concretizar direitos fundamentais, especialmente quando há risco à vida e à integridade física do cidadão. A jurisprudência do STF é firme em rechaçar a cláusula da reserva do possível como argumento para obstar o fornecimento do mínimo existencial.

Também não prospera o inconformismo quanto ao valor da multa diária fixada.

A multa de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao fim que se destina, qual seja, compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, sem se configurar em medida punitiva ou excessiva.

Por fim, a tese subsidiária de que o Município de Breves seria o responsável principal pelo atendimento e, por isso, deveria ressarcir ao Estado eventuais despesas, também não deve prosperar no presente momento processual.

Ainda que haja distribuição de competências no SUS, o STF firmou entendimento de que a solidariedade permite que a parte acione qualquer ente federado, cabendo a este, se for o caso, demandar o ressarcimento por vias próprias. Assim, tal questão deve ser apreciada em ação regressiva autônoma, e não na presente demanda, cuja finalidade é assegurar a efetivação do direito à saúde do particular.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/06/2025